Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-45.2013.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000605-45.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (APELANTE), LADIR ANTONIO ZONIN - CPF: 400.946.420-87 (APELANTE), CEREALISA FACCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (APELANTE), LADIR ANTONIO ZONIN - CPF: 400.946.420-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

A teor do artigo 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000605-45.2013.8.11.0086

APELANTE: CEREALISTA FACCIO LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEREALISTA FACCIO LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum – MT,
MM. Juiz Cássio Leite de Barros Netto,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança – Código 72102, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedente a ação para condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento do termo de adesão ao Regulamento do Cartão BNDS n. 322.805.77518, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem que o juiz de piso simplesmente aduziu que não haveria decorrido o transcurso do prazo prescricional, contudo, asseveram que data do vencimento da dívida até a citação válida, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

Acrescentam que não foi carreado aos autos, os percentuais das taxas de juros aplicadas ao contrato, ônus que caberia a instituição financeira, pelo que pretende a revisão das cláusulas para que seja aplicado o pactuado no contrato ou a sua fixação em 1% ao mês.

Com base em tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença acolhendo a prescrição e consequentemente extinguir o processo e, alternativamente, para que seja determinada a aplicação das taxas de juros legais pactuadas no contrato, ou na pior das hipóteses, o percentual de máximo de 1% ao mês. (Id. 17052997)

Contrarrazões ofertadas no Id. 17053450, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se a ação de cobrança foi distribuída em
26/02/2013
, cujo título que a embasa é um Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob n. 322.805.775, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento final para
18/06/2011
, e o despacho inicial que ordenou a citação data de
15/03/2013
.

Todas as cartas de citação expedidas retornaram sem o regular cumprimento (Id. 17052487), levando o requerente/apelante pleitear a consulta por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, o que foi indeferido pela decisão de Id. 17052492.

Instado a se manifestar, o autor/apelado em
25/04/2017
, requereu citação pessoal, por Oficial de Justiça (Id. 17052967) sem o devido recolhimento das custas, o que foi feito somente em 29/01/2018, sendo o pleito deferido em
28/02/2018
(Id. 17052972).

A citação válida só ocorreu em
26/06/2018
, conforme se extrai da certidão de Id. 17052992, sendo apresentada a contestação pelos apelados, arguindo, dentre outras matérias, a prescrição do título (Id. 17052993).

Ato contínuo, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, sendo o feito julgado em
26/02/2019
, cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que
“No tocante a ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que a ação fora proposta na data de 24.01.2013 (fl. 5), sendo recebida na data de 15.03.2013 (fl. 54), sendo que o feito fora devidamente impulsionado, não sendo caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto ausente o transcurso do prazo para sua caracterização, não sendo caso de extinção da demanda.”

Denota-se que no caso, o Juízo
a quo
não

reconheceu a prescrição, por entender ter havido o impulsionamento devido.

Todavia, tenho que razão assiste aos apelantes.

Como o vencimento da dívida buscada em juízo, por meio do rito ordinário, remonta a data de
26/02/2013
, consoante lançado na inicial, é certo que a citação válida só ocorreu em
26/06/2018
, quando transcorrem-se mais de 05 (cinco) anos.

Nesse passo, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, o eminente Desembargador Carlos Alberto da Rocha, ao conduzir o julgamento do Recurso de
Apelação n. 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o “CC 202 I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC 263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219
, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219.

Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação.

Trata-se de ato complexo
.
No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação
”
. – sem destaque no original.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo:...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMETO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.”
(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Na hipótese dos autos, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão prescreve em 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, §5o do Código de Civil.

Assim, considerando o vencimento final da dívida ocorrido em
18/06/2011
, a pretensão seria fulminada pela prescrição consumativa em
18/06/2016
.

Portanto, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida dos requeridos, a sentença que afastou a prescrição deve ser reformada.

Importante registrar ainda, que a demora na citação da executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, sendo as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.

Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”

(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL -

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I
- Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA -

PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL– ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -

RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no STJ, a Exceção de Pré-Executividade tem cabimento quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e se for desnecessária a dilação probatória para sua análise (Resp 1.110.925/SP).
O pedido de suspensão ante a não localização de bens, formulado antes mesmo da citação dos executados, não interrompe a prescrição e nem retroage à data da propositura da demanda, o que só acontece se a citação é válida (§§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/73), vigente à época dos fatos. Se 19 anos após o ajuizamento da execução não foi realizada a citação por desídia do autor, a aplicação da Súmula 106 do STJ fica vedada. A pretensão de Execução da Nota Promissória prescreve em 3 anos a contar do seu vencimento (art. 70 da LUG).”
(N.U 0000215-17.1996.8.11.0007, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CEREALISTA FACCIO LTDA E OUTROS
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e reconhecer a ocorrência da prescrição
.

Por fim, consigno que o apelado arcará com as custas e honorários advocatícios que, observados os parâmetros do art. 85, § 2o do CPC/15, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020